Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REJEITADAS. MÉRITO. APRESENTAÇÃO DE PLANILHA PELO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO. INOCORRENTE. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DEFERIDA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ausência do interesse de agir reputa-se manifesta somente quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte.
1.1. O fato de ter restado demonstrado nos autos que, após a compensação entre os valores devidos pelos exequentes e pela executada, há saldo em favor da executada, não retira o interesse de agir dos exequentes, mormente porque manifestam clara intensão em alterar os provimentos judiciais que lhes foram desfavoráveis. Preliminar rejeitada.
2. A jurisprudência do colendo STJ está consolidada no sentido da possibilidade de manejar Recurso Adesivo em Apelação na hipótese em que se pretende apenas a majoração da verba honorária estipulada na sentença.
2.1. O entendimento acima destacado deve ser aplicado de forma análoga ao caso dos autos, pois, se a parte pode recorrer para ver majorada a verba honorária, certamente pode recorrer para que tal verba seja fixada, quando a sentença tenha deixado de estabelecer. Preliminar rejeitada.
3. Não há que se falar em ausência de observância ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, quando a sentença analisa a petição apresentada pela parte, concluindo que não houve impugnação específica aos cálculos apresentados pela parte adversa a homologando a planilha.
4. A questão acerca da possibilidade de apresentação da planilha do débito por parte da executada já foi devidamente analisada por este Tribunal, estando acobertada pela preclusão.
5. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, em que se alegou a necessidade de compensação, o proveito econômico obtido (valor que deixou de ser pago pelo executado) é o parâmetro para fixação dos honorários advocatícios em favor do patrono do executado.
6. Os próprios credores deram razão ao oferecimento da impugnação, sendo devida a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
7. Preliminar de ausência de interesse de agir e de não conhecimento do recurso adesivo rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.